Tribunal: TJBA
Processo: 0551461-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0551461-09.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROGERIO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM EM ÔNIBUS COLETIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR POPULARES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. SIMULAÇÃO IDÔNEA A CONFIGURAR GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ROGERIO SANTANA DOS SANTOS contra a sentença de ID 85228060, proferida pelo MM. Juízo da 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 0551461-09.2018.8.05.0001 condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (à base de 1/30 do salário mínimo), a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). Narram os autos que, no dia 16 de julho de 2018, por volta das 10h40min, no interior de ônibus da empresa Integra Salvador Norte, que fazia a linha Barbalho x Campo Grande, quando este trafegava nas imediações do bairro de Nazaré, nesta Capital, o acusado subtraiu um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto GL4 plus, cor preta, pertencente a LORENA CARINE CARDOSO FERREIRA, utilizando-se de grave ameaça ao simular o porte de uma arma de fogo. No dia e hora já mencionados, o acusado abordou a vítima nas imediações do bairro de Nazaré e, simulando estar armado, ameaçou-lhe dizendo: “passe o celular agora sua desgraça, senão eu lhe meto bala e fique calada, não fale nada.” De posse da res furtiva, Rogério fugiu em direção à ladeira que dá acesso à Fonte Nova, no momento em que o coletivo parou no ponto próximo ao Bom Preço de Nazaré. Ocorre, porém, que a vítima desceu do ônibus e perseguiu o denunciado, sendo auxiliada por populares. Policiais Militares que passavam pelo local perceberam a movimentação e iniciaram ap erseguição, logrando êxito na captura e prisão em flagrante do denunciado a perseguição, logrando êxito na captura e prisão em flagrante do denunciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação é passível de nulidade por insuficiência de provas, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se a simulação do porte de arma sem a efetiva exibição do objeto ou outro meio de concretização da ameaça descaracteriza o crime de roubo, justificando a desclassificação para furto; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reconhecimento da forma tentada do crime; (iv) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) examinar se a pena imposta foi corretamente dosada e se o regime inicial fixado encontra respaldo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de provas aptas a embasar a condenação não merece acolhida. A palavra da vítima é clara, coerente e segura quanto à autoria e à dinâmica do delito, especialmente ao narrar a abordagem no interior do ônibus, a ameaça proferida pelo réu e a perseguição que culminou na sua prisão em flagrante. 4. É reconhecido o valor probatório da palavra da vítima nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de outras testemunhas, especialmente quando coerente com demais elementos dos autos. A inexistência de arma não afasta a grave ameaça quando a simulação do armamento é suficiente para gerar temor real e constranger a vítima, como no caso dos autos, em que a vítima foi ameaçada verbalmente com menção explícita a disparos de arma de fogo, estando com seus filhos no momento da ação. 5. A tese de desclassificação para furto também não se sustenta. A simulação de estar armado, desde que idônea a intimidar a vítima, é suficiente para configurar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal, sendo desnecessária a apreensão ou exibição da arma de fogo. A conduta do apelante revelou inequívoca intenção de coagir a vítima por meio de ameaça concreta, suficiente para configurar o roubo. 6. Não procede o pedido de reconhecimento da tentativa. O roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve intervalo de tempo e mesmo que a coisa seja posteriormente recuperada. No caso, a res furtiva foi retirada da esfera de vigilância da vítima e o agente teve plena posse do celular, tentando empreender fuga, sendo detido posteriormente. Aplica-se, no ponto, a Súmula 582 do STJ. 7. Quanto à dosimetria da pena, observa-se que a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, notadamente por ter sido cometido na presença dos filhos menores da vítima, o que expôs crianças indefesas a risco concreto e intenso sofrimento emocional. A valoração negativa de tal circunstância está em conformidade com o art. 59 do Código Penal. 8. Também não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O delito foi cometido com grave ameaça à pessoa, hipótese legalmente vedada à aplicação do art. 44 do Código Penal, independentemente de o réu ser primário ou possuir circunstâncias judiciais favoráveis. 9. O regime semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da pena superior a quatro anos e inferior a oito, e da existência de circunstância judicial desfavorável. A fixação do regime observa o critério legal e está devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos constantes nos autos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas.” “A simulação de posse de arma de fogo é suficiente para caracterizar grave ameaça e configurar o crime de roubo, sendo desnecessária a apreensão ou exibição do armamento.” “O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo e mesmo que este seja logo recuperado, conforme a Súmula 582 do STJ.” “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o delito é cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.” “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a exposição de vítimas vulneráveis à situação de risco.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 155; 33, §2º, “b”; 44, I; 59; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, HC n. 803.833/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJE 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Desa. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0551461-09.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ROGERIO SANTANA DOS SANTOS, e apelado o MINISTERIO PBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84